Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-65.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
r do crime consistente em "três ou mais pessoas".
Dosimetria:
Afastada a majorante do repouso noturno, pois incompatível com o furto qualificado – Precedentes - Duplicidade de qualificadoras que, por si só, não enseja exasperação da pena-base.
Continuidade delitiva – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos.
Regime prisional aberto para o réu primário e semiaberto para o reincidente – Possibilidade – Penas aquém do quadriênio – Réus confessos.
Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ante a primariedade e quantum da pena.
Parcial provimento dos recursos.
(TJSP; Apelação Criminal 1500178-65.2024.8.26.0572; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2025; Data de Registro: 24/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/09/2025

Data de publicação:

24/09/2025

Ementa:
Furtos, receptação e associação criminosa
Furtos qualificados - Autoria e materialidade demonstradas apenas em relação a dois réus – houve confissão de dois dos acusados, reforçando o restante do conjunto probatório produzido pela acusação em relação a eles, sendo que quanto aos demais, não se produziram provas suficientes, razão pela qual devem restar absolvidos.
Receptação – Absolvição

Ementa:
Furtos, receptação e associação criminosa
Furtos qualificados - Autoria e materialidade demonstradas apenas em relação a dois réus – houve confissão de dois dos acusados, reforçando o restante do conjunto probatório produzido pela acusação em relação a eles, sendo que quanto aos demais, não se produziram provas suficientes, razão pela qual devem restar absolvidos.
Receptação – Absolvição por insuficiência de provas – Acusada que recebeu dois colares produtos de furto de seu namorado, corréu nestes autos – Não restou demonstrado que a acusada tivesse ciência da origem espúria dos bens, nem tampouco que devesse saber que se tratava de bens de origem criminosa.
Organização criminosa – Absolvição – Possibilidade – Duas pessoas que se ajustaram para praticar furtos – Ausência de elementar do crime consistente em "três ou mais pessoas".
Dosimetria:
Afastada a majorante do repouso noturno, pois incompatível com o furto qualificado – Precedentes - Duplicidade de qualificadoras que, por si só, não enseja exasperação da pena-base.
Continuidade delitiva – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos.
Regime prisional aberto para o réu primário e semiaberto para o reincidente – Possibilidade – Penas aquém do quadriênio – Réus confessos.
Viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ante a primariedade e quantum da pena.
Parcial provimento dos recursos.